Tribunal: TJDFT
Processo: 0715860-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. FEITO SENTENCIADO.
1. Nos termos do enunciado da súmula n.o 235 do STJ, a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.
2. Disciplina o § 1o do art. 55 do CPC que "os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado".
3. Na origem, trata-se de ações de execução e de embargos à execução, inicialmente distribuídas para o Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, que declinou da competência para o juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, sob o argumento de que aquele juízo seria prevento para processar e julgar os feitos em virtude de ação pretérita de consignação em pagamento para aquele distribuída.
4. Hipótese em que a consignação em pagamento já, fora, contudo, julgada pelo juízo suscitante, não havendo, assim, possibilidade de decisões conflitantes, motivo pelo qual é afastado o reconhecimento da conexão.
5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado da 2a Vara Cível de Ceilândia